Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-88.2021.8.11.0102
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000903-88.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAYARA VENZO - CPF: 049.247.521-00 (APELANTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA SUELEN DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), G. P. D. C. C. - CPF: 077.684.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) –
1. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –

PROVA TESTEMUNHAL EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS TELEFÔNICOS –
2. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4° DA LEI N. 11.342/06
– NÃO APLICAÇÃO – INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA –
3. RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER
.

1.

Não há que se cogitar em absolvição
,
quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de transferência dos dados do telefone celular da apelante, contendo transcrições de mensagens trocadas entre ela e diversos indivíduos visando a compra e venda drogas, bem como, evidenciado ser ela integrante de facção criminosa, em conformidade com os depoimentos dos policiais que participaram das investigações e aqueles que realizaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida;

2.
Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, quando não verificado o preenchimento dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, em especial porque comprovado que a apelante se integra facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Mayara Venzo
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenada ao cumprimento, em regime fechado, de 7 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa,
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de Tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06 (fls. 356/365).

Em suas razões, a apelante pugna por absolvição com base no axioma
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencida nesta tese, a aplicação da especial diminutiva do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 (fls. 419/425).

As contrarrazões são pelo desprovimento do Apelo (fls. 494/508
); igualmente, assim opina a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado nos seguintes termos (fls. 514/519):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 16h00min., do dia 26 de outubro de 2021, em uma residência particular situada na cidade de Vera-MT,
Mayara Venzo
, em união de desígnios com o adolescente
Gean Pedro da Cruz Caldas
, guardava, tinha em depósito e trazia consigo, para comercialização, 53 porções de cocaína, pesando, ao todo, 31,48g. Na casa também foram localizados 2 dichavadores, uma balança de precisão e diversas embalagens para armazenamento de entorpecentes vazias.

No dia e local supracitados, policiais civis e militares deram cumprimento a mandado de busca e apreensão, logrando êxito em apreender a droga e objetos mencionados, bem como, o aparelho de telefone celular de
Mayara
.

Após regular instrução, sobreveio sentença condenatória contra a qual a apelante se insurge buscando ser absolvida
com base no axioma
in dubio pro reo
, bem como almejando, caso seja vencida nesta tese, a aplicação da especial diminutiva do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva não foi questionada.

Por sua vez, a
autoria
se infere das provas documentais e testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal. Vejamos:

Constata-se do
Relatório Policial n. 2021.13.29161 (fls. 105/137), elaborado a partir da análise de dados do telefone da apelante, a qual foi judicialmente autorizada,
que ela comercializava entorpecentes em nome da facção criminosa Comando Vermelho, pois, além de conversas com “Bomba” (
Luis Fernando Franco dos Santos
) que é o “chefe” do Comando Vermelho em Vera-MT, na quais ela solicita e compra drogas para revenda, negocia valores, ela também participa do “Vera P.J.L”, grupo de
whatsapp
criado por “Bomba” com o objetivo de atualizar todos os integrantes do Comando Vermelho da cidade de Vera-MT, acerca, tanto dos acontecimentos envolvendo a facção, quando das obrigações de seus integrantes.

Além disso, há, ainda, naquele Relatório, reprodução de fotografias extraídas do celular de
Mayara
ilustrando entorpecentes, balança de precisão, armas, dinheiro, etc.

Se não bastasse, ao serem ouvidos em juízo as testemunhas
Victor Regis Brito Parreira
,
Carlos Augusto Bernardino Simonetti
e
Bruno Gloser Totti
, policiais que realizaram a busca na residência e a extração de dados do celular apreendido em posse da apelante, corroboraram o teor do documento referido acima e deram detalhes da investigação esclarecendo que
Mayara
era uma das pessoas que, com a venda de drogas, mais dava lucro ao Comando Vermelho (fls. 496/502).

Acerca da validade, como meio de provas, das declarações dos policiais, registro que este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, embora a apelante tenha negado possui
qualquer envolvimento com o Tráfico de drogas e/ou com facção criminosa, sua versão é elidida pelas provas supracitadas.

Conclui-se, portanto, que o pleito absolutório não comporta provimento.

Idêntico raciocínio se aplica ao pedido de
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, que, como sabido, destina-se apenas, ao “
traficante eventual
, sendo necessário, ademais, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
, nem integre organização criminosa
.

In casu
, por estar comprovado que a apelante é faccionada do Comando Vermelho, impossível que se reconheça, em seu favor o benefício em questão, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...). 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
a este Apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023